Tribunal: TJDFT
Processo: 0741568-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DEFEITO NO SISTEMA DE GÁS. RECLAMAÇÃO DIRECIONADA AO CONDOMÍNIO. AÇÃO DILIGENTE DA IMOBILIÁRIA AO SER ACIONADA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar ao autor o valor de R$ 600,00 a título de danos materiais e o valor de R$ 2.000,00 a título de reparação por danos morais.
2. Em seu recurso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que não houve vício no serviço prestado sob o argumento de somente ser cientificada do problema do gás no imóvel em 17/4/2025, em face do que requer o afastamento das condenações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar (i) a legitimidade passiva da recorrente; (ii) se estão presentes os requisitos objetivos da responsabilidade civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. É certo que, à luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, a se presumirem verdadeiras as assertivas da narrativa do requerente. Assim, considerando o contrato de locação e a reclamação acerca dos vícios no imóvel, resta evidente a legitimidade passiva da recorrente para figurar no polo passivo da ação. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), amoldando-se as partes aos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos, respectivamente, nos artigos 2o e 3o do CDC.
6. Narra o autor que desde dezembro de 2024 o imóvel locado apresentou defeito relacionado ao sistema de gás notadamente no que se refere a vazamentos e alarme do sensor de gás, o que colocou em risco a segurança do imóvel, além do transtorno com barulho incessante, sendo solucionado em definitivo em 28/04/2025.
7. Da análise dos autos, verifica-se toda a reclamação acerca do sensor e vazamento do gás foi direcionado ao condomínio, sendo a imobiliária cientificada do problema apresentado no imóvel somente em 17/04/2025, fato não impugnado pelo recorrido nas contrarrazões ao recurso.
8. Verifica-se que a sentença se baseou nas conversas de whatsapp havidas entre a esposa do recorrido e o condomínio a fim de responsabilizar a imobiliária pelos danos materiais e morais do recorrido. Todavia, a recorrente trouxe aos autos prints das conversas de whatsapp (ID 76812643) que demonstram que assim que acionados pela esposa do recorrido (em 17/04/2025), agiu com diligência a fim de acionar os responsáveis pelo problema, vindo alcançar solução definitiva em 28/04/2025, conforme consta na inicial.
9. Nesse contexto, cumpre ressaltar que não há nexo causal entre a conduta da recorrente e os alegados danos. Ausente a comprovação de nexo causal e, por consequência, de conduta ilícita por parte da recorrida, afasta-se a sua responsabilidade pelos danos materiais e morais (artigos 186 e 927 do Código Civil). Sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos de reparação por danos morais e materiais.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o; CC, art. 186 e 927.